Tribunal: TJDFT
Processo: 0730327-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. PORTADOR DE ASMA. COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora a regra permita a prisão domiciliar apenas para os apenados em regime aberto, segundo o art. 117 da LEP; o c. STJ tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionais, como, por exemplo, no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem a pena.
2. O agravante, que cumpre pena em regime fechado, não trouxe aos autos qualquer informação concreta que demonstre a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumpre sua reprimenda.
3. O simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo coronavírus, por si só, não gera o direito de o reeducando cumprir sua pena de maneira mais branda.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.